Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714032-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE AGRAVADO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido por HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA. A decisão agravada homologou aos valores apontados na planilha de cálculo elaborada pela contadoria (ID 88074699) “A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão. Ante o exposto, homologo os valores apontados na certidão de ID 85569476, para que produzam os respectivos efeitos jurídicos. Deve o executado complementar a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias. Int. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2021 18:15:09. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito”. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos seguintes ternos (ID 89741818): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2021 14:11:58. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o exequente apresentou petição inicial do cumprimento provisório de sentença informando o valor que pretende receber de R$ 724.243,99. Argumenta que de acordo com o princípio da congruência, o juízo fica vinculado aos pedidos formulados pelas partes, impondo uma correspondência necessária entre o solicitado e o decidido. Assinala que o juízo pode valer-se de contabilista judicial, todavia, os cálculos não podem ser homologados quando extrapolam o valor requerido pelo exequente. Afirma que o agravado concordou com o valor depositado pelo agravante ao afirmar que não possui interesse em discutir a diferença do débito. Alega que houve renúncia expressa do agravado em relação ao crédito excedente e que a contadoria foi além do determinado no segundo parágrafo da decisão interlocutória do processo originário. Aduz que o próprio credor reconheceu o excesso da execução em R$ 21.605,30, logo não pode a contadoria desconsiderar tal fato e concluir que ainda há dívida no valor de R$ 66.807,66. Discorre que inexiste multa de 2% arbitrada na sentença e que o contador judicial deveria apenas atualizar o valor da condenação com juros contados da suposta citação da agravante, ocorrida em 13/8/2019, na forma do artigo 405 do CC, e correção monetária da data do ajuizamento da ação (23/5/2019) e compará-lo com o cálculo apresentado pelo agravado. Enfatiza que efetuou o pagamento voluntário tempestivo e integral do débito, portanto, não pode incluir sobre a suposta diferença do débito apurada pelo contador os honorários e a multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do CPC. Defende que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento já existente na Corte no sentido de eximir a responsabilidade do devedor de arcar com eventuais ônus moratórios após a realização do depósito judicial, vez que o pagamento dos encargos deve ser suportado pela instituição financeira depositária do valor. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja considerado o valor do débito exequendo de R$ 702.638,69. Subsidiariamente, requer seja determinado que a contadoria judicial realize novo cálculo, para atualizar o débito apresentado na petição judicial, devido a partir de 23/5/2019 e juros desde 13/8/2019, atualizados até 10/11/2020, bem como para extirpar do cálculo a multa de 2%, a multa de 10% e os novos honorários advocatícios de 10%, considerando ter depositado de forma voluntária, tempestiva e integral o valor apresentado pelo exequente/agravado. Por fim, postula que seja reconhecido que a atualização monetária e os juros pagos pela instituição depositária extinguem a obrigação da agravante (ID 25549277). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25549286), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem cuida-se de cumprimento provisório de sentença (0737051-34.2020.8.07.0001) proferida na ação monitória (0713456-40.2019.8.07.0001) proposta pelo ora executado, na qual foi julgado procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial em razão do inadimplemento do Contrato Particular de Confissão Dívida com a ré (ID 76703731 e 76703727). Nesse descortino, cumpre observar que no referido termo de confissão de dívida, a ora agravante se comprometeu a pagar o valor de R$ 474.325,49 (quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinde e cinco reais e quarenta e nove centavos), sob pena de multa de 2% e juros de 1% ao mês pro rata die, atualizado desde a data do inadimplemento (ID 35122237, processo 0713456-40.2019.8.07.00010. Aqui verifica-se não assistir razão ao recorrente quanto à alegada inexistência da multa e quanto à incidência de correção e juros apenas a partir da citação, pois tais ônus da mora constam expressamente da cláusula 3.1 do título ora executado (ID 35122237, 0713456-40.2019.8.07.0001): “CLÁUSULA TERCEIRA – INADIMPLEMENTO 3.1. Em caso de inadimplemento das Devedoras, seja do pagamento do valor descrito no item “a” da Cláusula 2.1 acima, seja de qualquer uma das parcelas descritas no item “b” da Cláusula 2.1. acima, o Débito Total será restituído em sua integralidade e, na eventualidade do pagamento parcelado, ocorrerá o vencimento antecipado das parcelas vincendas. 3.2 Também em caso de inadimplemento, sobre o valor do Débito Total incidirá multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata die, atualizado desde a data do inadimplemento pelo IGPM-FGV”. Assim, a contadoria, a partir do valor original do débito, de R$ 474.325,49 (ID 85569476 – Pág. 5, processo 0737051-34.2020.8.07.0001), fez incidir correção monetária, cálculos juros e multa contatuais; além dos honorários e custas processuais. Tudo atualizado até janeiro de 2021 alcançou o montante de R$ 778.904,89 (ID 85569476, pág.4, processo 0737051-34.2020.8.07.0001). Desse valor, abateu a quantia que havia sido depositada pela recorrente em 18/12/2020, também atualizada até janeiro de 2021, chegando ao débito remanescente de R$ 66.807,66 (ID 85569476, Pág.3, processo 0737051-34.2020.8.07.0001). Ressalte-se que o depósito judicial do valor que entende devido não implica na quitação do débito. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONEXOS. AUTOS ASSOCIADOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, fixando o como devido o valor da saca de soja no momento do vencimento da obrigação, devidamente atualizado. 2. O proveito econômico é a repercussão patrimonial obtida no processo; nos embargos à execução corresponde àquilo que foi cobrado indevidamente. Se os honorários advocatícios foram estipulados com base no valor correspondente ao proveito econômico, e este representa - no caso concreto - a totalidade da obrigação assumida, com tempo e forma estipuladas, o parâmetro a ser adotado para identificação do equivalente pecuniário é o valor da saca de soja na data de vencimento da obrigação. 3. O depósito judicial do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado na alegação de excesso, não se coaduna com o pagamento voluntário - o qual pressupõe a anuência e traduz plena quitação. Portanto, ausente o pagamento voluntário do valor exigido, é inevitável a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Tendo a executada expressamente admitido o levantamento imediato do valor incontroverso, tal circunstância, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, pode ser compreendida como pagamento parcial, atraindo a incidência do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante". 5. Ainda que os honorários tenham sido fixados, em definitivo, apenas após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, eles estão atrelados ao proveito econômico obtido nos embargos à execução, o qual, por sua vez, remete à obrigação de entregar coisa fungível, na data avençada. Assim, a expressão econômica correspondente à data de vencimento da obrigação, desde então, deve sofrer atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", todavia, "no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado." (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). 7. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido”. (07069594220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2021). Assim, o recorrente não realizou o pagamento voluntário, tempestivo e integral do débito, já que ainda resta saldo devedor. Portanto, devem incidir os encargos previstos no artigo 523, §1, do CPC sobre os valores que ultrapassaram a quantia depositada. A contadoria então, fez incidir sobre o débito remanescente de R$ 66.807,66, além dos juros e multa contatuais, os honorários e custas da fase de conhecimento, a multa do artigo 523, §1, do CPC, e os ônus processuais da fase de cumprimento, alcançando o valor devido atualizado até março de 2021 de R$ 66.807,66 (ID 85569476, pág. 1, processo 0737051-34.2020.8.07.0001). Assim, verifica não haver incorreções no cálculo da Contadoria, que observou os estritos limites da condenação na ação monitória. Nesse descortino, é relevante salientar que a execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. PERÍODO DA RESTITUIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020). Melhor sorte não socorre o agravante quanto à alegação de que a parte recorrida não pretende discutir a diferença do débito e de que renunciou o valor que excede ao depósito judicial. Na verdade, o exequente/agravado propôs como acordo o recebimento da quanta total de R$ 721.459,38, sendo R$ 627.355,98 a título de principal e R$ 94.103,40 a título de verba de sucumbência para encerrar o caso (ID 83347670), todavia a referida proposta não foi aceita pelo próprio agravante na petição de ID 83347670. Igualmente sem razão o recorrente quanto à alegada violação ao princípio da congruência, pois pesar de o agravado ter realizado o pedido inicial de R$ 724.243,99, o valor objeto do cumprimento de sentença não é estático, pois os encargos da mora continuam incidindo até que seja realizado o pagamento. Ante o exposto, não há plausibilidade nas alegações do recorrente quanto à incorreção dos cálculos elaborados pela contadoria judicial. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator